Tribunal: TJDFT
Processo: 0713577-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713577-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IROMAR BARBOSA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE TRANSITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por IROMAR BARBOSA SILVA, contra decisão proferida nos autos da ação comum cível (0702294-84.2025.8.07.0018), no qual contende com EPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos termos seguintes: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por IROMAR BARBOSA SILVA em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. A parte autora afirma que tomou conhecimento, em fevereiro de 2025, ao acessar sua Carteira Digital de Trânsito, que havia um total de 52 pontos registrados em sua CNH, especificamente decorrentes das infrações CJ03901502, CJ03875558, GE01330141, YE02340561, SA03936443, SA04031786, FC00568363, SA03908902, KK01050594, KK01002437, SA04149463, SA04144694, SA04144695, SA04134910 e CJ03985524. Informa que jamais recebeu as notificações de Autuação nem de penalidade relativas aos autos de infração. Ressalta que a pontuação resulta automaticamente na suspensão de seu direito de dirigir, causando-lhe grave prejuízo, tanto pessoal quanto profissional. Sendo que as infrações descritas somam a quantia cobrada de R$ 4.268,18 (quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos). Diz que, apesar de ser o devido proprietário do veículo, não teve oportunidade de contestar administrativamente as infrações ou indicar o verdadeiro condutor do veículo, seu genro JOHNATAS ALBERTO DA SILVA, principal condutor do veículo Ford Fiesta, placa OZY4126. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos administrativos das infrações de trânsito impugnadas e impedindo a suspensão da CNH do Autor. No mérito, requer seja reconhecida a nulidade absoluta das infrações de trânsito CJ03901502, CJ03875558, GE01330141, YE02340561, SA03936443, SA04031786, FC00568363, SA03908902, KK01050594, KK01002437, SA04149463, SA04144694, SA04144695, SA04134910 e CJ03985524, com o consequente arquivamento definitivo dos autos de infração e a exclusão da pontuação indevida da CNH do Autor; bem como a condenação do DETRAN-DF ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Subsidiariamente, requer a retificação dos registros e a transferência da pontuação para Johnatas Alberto da Silva. Requereu a gratuidade de justiça. Deu-se à causa o valor de R$ 94.268,18 (noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos). Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Conforme dispõe o art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Diante do pleito de transferência de pontuação das infrações de trânsito, verifica-se a necessidade de citação do suposto condutor do veículo cuja transferência se requer, devendo a parte Autora emendar a petição inicial para incluir no polo passivo Johnatas Alberto da Silva, uma vez que o pedido atinge a esfera jurídica deste. Ademais, a petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza incidental, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em sede de cognição sumária, obter tutela jurisdicional destinada a assegurar a suspensão dos efeitos das infrações de trânsito CJ03901502, CJ03875558, GE01330141, YE02340561, SA03936443, SA04031786, FC00568363, SA03908902, KK01050594, KK01002437, SA04149463, SA04144694, SA04144695, SA04134910 e CJ03985524 até a decisão de mérito. Sem embargo à documentação colacionada pela parte autora, não é possível aferir, neste momento processual, a pretensão autoral. A solução da questão exige contraditório, dilação probatória e juízo de cognição exauriente. Entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se apresunçãode legitimidade e veracidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. As infrações de trânsito, por se tratar de ato administrativo, gozam depresunçãorelativa de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastadas mediante provas robustas em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso. Com base nas razões expendidas, em juízo de cognição sumária, próprio para o momento processual, resta ausente a probabilidade do direito alegado, prejudicando, por conseguinte, a análise a respeito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, mostra-se imperioso aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para, ao final, decidir sobre direito vindicado. Estribado nos argumentos acima expostos e ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC, indefiro a Tutela de Urgência III – DISPOSITIVO Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso as partes manifestem interesse. DETERMINO à parte autora que emende a petição inicial complementando o polo passivo da demanda. Intimem-se.” Nesta sede, o agravante pede a concessão do efeito suspensivo para fins de suspender os efeitos administrativos das infrações de trânsito impugnadas e, por consequência, impedir a suspensão da CNH do autor até o julgamento final da ação em primeiro grau, a fim de evitar prejuízo irreparável ao seu direito de locomoção. No mérito, pede a confirmação da liminar. Sustenta não ter sido notificado quanto a todas as infrações de trânsito elencadas na inicial, tampouco recebeu qualquer Notificação de Atuação (NA) ou Autuação de Penalidade (NP), mesmo residindo no mesmo endereço há mais de três anos e não tendo optado pelo sistema eletrônico de notificações. Salienta que em razão da ausência de notificação, foi impedido de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente para apresentar defesa prévia ou indicar o real condutor infrator, seu genro Johnatas Alberto da Silva, principal usuário do veículo. Aduz ter protocolado, na via administrativa, requerimento junto ao DETRAN/DF (Protocolo no 202554678, ID 228757341), solicitando os documentos dos autos de infração e os comprovantes de envio das notificações, sem receber qualquer resposta concreta da autarquia, demonstrando a omissão do órgão público e a completa insegurança jurídica em torno das penalidades impostas. Enfatiza ter sido encerrado esse referido expediente administrativo sem a devida resposta ao condutor, ou seja, sem que houvesse sido prestadas as informações solicitadas no requerimento. Salienta que diante da ausência de notificação formal, da manifesta violação ao devido processo legal e da possibilidade de suspensão indevida de sua CNH, resta evidenciado o grave risco de dano irreparável, porquanto poderá ter a sua habilitação suspensa injustamente, sofrendo consequências severas em sua vida pessoal. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o agravante litiga sob os beneplácitos da gratuidade de justiça, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de nulidade de autos de infrações de trânsito, no qual se pretende o reconhecimento da nulidade absoluta das notificações, por ausência do envio de notificações prévias. Além disso, postula pela suspensão imediata dos efeitos das infrações impugnadas, a fim de impedir a suspensão da sua CNH, até o julgamento final da ação. Na hipótese, conforme enfatizado na decisão agravada, em embargo à documentação colacionada pela parte autora, ora agravante, não é possível aferir, neste momento processual, a pretensão autoral. A solução da questão exige contraditório, dilação probatória e juízo de cognição exauriente. Entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade e veracidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. Dessa forma, as infrações de trânsito, por se tratar de ato administrativo, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastadas mediante provas robustas, as quais, no presente caso, exigem maior incursão probatória. Nessa linha, fica evidente que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, porquanto a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, se mostra mais razoável aguardar-se a oitiva da parte contrária e a instrução do feito originário, quando então serão mais acertadamente aferidas as alegações e as provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da regularidade das multas, das respectivas notificações prévias e, notadamente, a aferição da responsabilidade do verdadeiro condutor do veículo. Dessa forma, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender os contornos os quais envolvem a análise da regularidade da multa, das notificações prévias e do real condutor do veículo. Com efeito, o pedido liminar tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA. HIPOTECA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. A baixa da hipoteca tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. 3. Em princípio, a baixa da hipoteca, exige o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, sendo prudente a formação do contraditório, visando um Juízo mais adequado e seguro acerca da questão debatida na lide. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07227160820238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 25/8/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na declaração de resolução contratual e para que seja permitida a venda do imóvel objeto do contrato gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07012733520228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, PJe: 22/4/2022). Nesse quadro, correta a decisão agravada a qual entendeu inexistir perigo de dano ou de verossimilhança jurídica demonstrada de plano. Assim, a matéria será melhor analisada com a regular instrução probatória em primeiro grau. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2025 14:55:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador